Tribunal: TJDFT
Processo: 0730175-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração. Inconformismo. Divisão de verbas honorárias. Coisa julgada. Violação. Inexistência.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração apontando omissão e afronta à coisa julgada.
II. Questões em discussão
2. (i) Reconhecimento de possibilidade de divisão de verbas honorárias pertinentes à fase de cumprimento de sentença da fase de conhecimento para pagamento individual aos respectivos advogados.
III. Razões de decidir
3. A questão central foi devidamente examinada ao asseverar que o AGI 0747515-18.2023.8.07.0000 não dispôs acerca da possibilidade de rateio das verbas honorárias ao caso vertente, no qual não houve substabelecimento sem reservas, renúncia do mandato, ou contrato individual com o cliente.
4. Inexistem omissões no aresto embargado, cuja questão principal foi devidamente examinada.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.